Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003035-36.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[12a VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DA SILVA CAMPOS - CPF: 631.807.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GUILHERME CHICA - CPF: 732.496.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA
12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado no 51.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo
da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o inquérito policial n. 0006985-51.2015.8.11.0042 (Código 402648).

Emerge dos autos que o inquérito policial foi instaurado para apurar a conduta do suspeito Leandro da Silva Campos, que cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 302, da Lei n. 9.503/97, em 29 de novembro de 2014.

Inicialmente o inquérito policial tramitou perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que o aquele Juízo não seria o competente para julgar crimes dolosos contra vida, razão pela qual declinou de suas atribuições e requereu a redistribuição do feito ao Juízo da 12a Vara Criminal (id. 77297973, p. 73/75), sendo acolhido para autoridade judiciária (id. 77297973, p. 76/77).

Porém, a d. Promotora de Justiça que atua perante o Juízo da 12a Vara Criminal também declínio de suas atribuições, argumentando que o delito de homicídio culposo, previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, não se trata de crime doloso contra a vida (id. 77297973, p. 83/89).

O suscitante acolheu a manifestação do Ministério Público, suscitando o conflito negativo de competência, a fim que seja reconhecida a competência da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 77297973, p. 04/07).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO
DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 77428984).

O juízo suscitado prestou informações (id. 77595985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou reconhecendo o conflito negativo de atribuições, bem como declarou que cabe à 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT atuar nos autos do inquérito policial, além de comunicar os promotores de justiça conflitantes quanto a decisão (id. 79710971).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo
da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que se declarou incompetente para processar o inquérito policial n. 0006985-51.2015.8.11.0042 (Código 402648).

Em resumo, abstrai-se dos autos que o inquérito policial foi instaurado para apurar a conduta do suspeito Leandro da Silva Campos, que cometeu, em tese, o delito tipificado no artigo 302, da Lei n. 9.503/97, em 29 de novembro de 2014.

Inicialmente o inquérito policial tramitou perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que o aquele Juízo não seria o competente para julgar crimes dolosos contra vida, razão pela qual declinou de suas atribuições e requereu a redistribuição do feito ao Juízo da 12a Vara Criminal (id. 77297973, p. 73/75), sendo acolhido para autoridade judiciária (id. 77297973, p. 76/77).

Porém, a d. Promotora de Justiça que atua perante o Juízo da 12a Vara Criminal também declínio de suas atribuições, argumentando que o delito de homicídio culposo, previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, não se trata de crime doloso contra a vida (id. 77297973, p. 83/89).

O suscitante acolheu a manifestação do Ministério Público, suscitando o conflito negativo de competência, a fim que seja reconhecida a competência da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 77297973, p. 04/07).

Pois bem.

O Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ao declinar a competência consignou:

“...

Verifica-se às fls. 57/59 que o órgão ministerial pugnou pela declinação de competência deste juízo para 12' Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Cuiabá, por entender que, em tese, a ação criminosa de "homicídio doloso qualificado consumado, previsto no art. 121, § 2° e inciso IV, do Código Penal c/c Lei 8.072/1990, praticado pelo investigado LEANDRO ao tentar fazer a conversão para a esquerda com sua motocicleta, obstrui o trajeto do ofendido, o quê ocasionou a colisão entre os ciclomotores, causando a morte instantânea da vítima, por traumatismo raquimedular, como vemos do laudo pericial de necrópsia com fotografias de fls.07/31, em consequência no caso em concreto, a competência absoluta para o processo e julgamento é da 12' Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Cuiabá".

Analisando o delito investigado nestes autos, denota-se assistir razão à representante do "Parquet", em consulta ao Regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, verifico a competência da 12' Vara Criminal:

"Presidir com exclusividade para a instrução, o preparo e os demais ato relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida, a serem julgados perante o Tribunal do Júri, limitada, contudo, à decisão confirmatória da pronúncia, pelo Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Sentido Estrito, transferindo-se a competência, a partir daí, para a lavara criminal, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência".

Do exposto, DECLINO a competência e determino o envio dos presentes autos para a 12a Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Cuiabá...”
(id. 77297973, p. 76/77).

O feito foi distribuído perante a 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo que o Magistrado acolheu a manifestação do Ministério Público e suscitou o conflito negativo de competência consignou que:

“...

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta do suspeito LEANDRO DA SILVA CAMPOS, que cometeu, em tese, o delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, na data de 29/11/2014, por volta das 22h20min, causando a morte da vítima Robson Guilherme Chica.

Primeiramente o presente inquérito tramitou pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, entretanto, a Promotoria de Justiça responsável perante o referido órgão jurisdicional, manifestou dizendo que aquele Juízo não seria o competente para julgar crime de homicídio, razão pela qual declinou de suas atribuições e o feito redistribuído ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Concedida vistas ao Ministério Público que atua junto a este Juízo para se manifestar, o douto Promotor de Justiça argumenta, em apertada síntese, que não restou demonstrando a presença de eventual comportamento doloso por parte de Leandro da Silva Campos, devendo responder pelo delito de homicídio culposo previsto no artigo 302, ‘caput’, do CTB, que prevê pena de detenção de 02 a 04 anos, falecendo esse Juízo de competência para atuar no presente processo.

E como não se trata de crime doloso contra a vida, pugna para que este Juízo suscite conflito negativo de competência junto ao Egrégio TJMT.

Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial verifico que os fatos ocorridos de fato não se enquadram nos crimes dolosos contra a vida de competência deste Juízo. Vejamos:

Analisando as provas até então produzidas, vislumbra-se que a vítima trafegava com a sua motocicleta pela Avenida Gonçalo Antunes de Barros, sentido Centro/Bairro, momento em que se deparou com um redutor de velocidade (popular quebra-molas). Na sequência a vítima saiu para a pista da esquerda e ao tenta retornar ao trafego colidiu com o condutor da motocicleta, que estava parado, pois pretendia realizar uma conversão para continuar o seu percurso pela Rua Principal do Bairro 8 de Abril.

O genitor do investigado, João de Oliveira Campos, foi ouvido na delegacia de polícia, oportunidade na qual esclareceu que ao chegar no local do acidente, tomou conhecimento que a vítima teria perdido o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas, vindo a colidir na traseira da motocicleta do seu filho.

Na hipótese, entendo que assiste razão ao douto Promotor de Justiça, haja vista que o causador do acidente de trânsito, pode ter sido provocado tanto pela vítima quanto pelo investigado, que agiu sem observar os deveres de cuidado objetivo inerentes a condução de uma motocicleta, cuja competência para apurar a conduta e responsabilidades não é deste Juízo.

Nota-se, que nos termos do Provimento n.o 004/2008/CM, da Lei Complementar Estadual n.o 313/2008 e alterações posteriores, contidas nas Resoluções n.o 018/2012/TP, publicada no DJE, edição 8885, de 30 de agosto de 2012, n.o 012/2013/TP, disponibilizada no DJE/MT, Edição n.o 9080, de 28 de junho de 2013, ratificadas na Resolução n.o 23/2014-DTP, de 1o.12.2014 (DJE, edição n.o 9437, de 11.12.2014), tem esta 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a competência exclusiva para a instrução, o preparo e os demais atos relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida, a serem julgados perante o Tribunal do Júri, limitada, contudo, à decisão confirmatória da pronúncia, pelo Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em Sentido Estrito, transferindo-se a competência, a partir daí, para a 1a Vara Criminal.

Examinando os autos, mormente a dinâmica do sinistro, é nítido a inexistência de animus necandi na conduta do suspeito Leandro e como bem observado pelo douto Promotor de Justiça há um conflito de jurisdição penal: “Logo, com base no acervo probatório até o momento, tem-se que o causador do acidente de trânsito, que pode ter sido tanto a vítima quanto o investigado, agiu sem observar os deveres de cuidado objetivo inerentes a condução de uma motocicleta. ”

A par da manifestação do Parquet, tenho que a remessa dos autos a 10a Vara de Criminal desta Comarca que tem competência para processar e julgar os crimes apenados com detenção é medida que se impõe, pois, tem-se que não houve o dolo como elemento do crime ora apurado, razão pela qual foge à competência deste Juízo para quaisquer deliberações processuais, uma vez que a competência estabelecida pela Resolução n° 20/2013/TP do E. Tribunal de Justiça deste Estado, limita apenas aos crimes dolosos contra a vida.

Feitas estas considerações e em consonância com o parecer ministerial de fls. 66/69 e considerando a ocorrência do conflito de jurisdição nos termos do art. 114, inciso I do Código de Processo Penal, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos moldes delineados no art. 116, § 1° do Código de Processo Penal a fim de que seja reconhecida a competência jurisdicional da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT...”
(id. 77297973, p. 04/07).

Pois bem.

Lançadas essas premissas e atento à hipótese dos autos, observa-se que o Inquérito Policial já foi concluído, mas
não houve oferecimento de denúncia
, justamente porque os órgãos acusatórios, atuantes em Juízos distintos, se consideraram carecedores de atribuição para ofertá-la.

É imperioso recordar que só se pode cogitar de
Conflito de Competência
quando existente uma relação de
natureza processual
, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades estiverem exercendo
funções decisórias
.

Nota-se que
não houve a prolação de atos decisórios pelos magistrados
, que se limitaram a acolher as manifestações dos Promotores de Justiça e encaminhar os autos um ao outro, praticando, portanto, somente atos processuais de natureza
administrativa
.

Ainda, da lição extraída da regra prevista no artigo 109, do Código de Processo Penal (“
Se em qualquer
fase do processo
o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte
”), em conjunto com aquela disposta no artigo 214, parágrafo único, do RI/TJMT (“
O conflito somente existirá quando as autoridades estiverem exercendo atribuições decisórias
”).

Ora, se a pretensão punitiva, sob a forma de denúncia, ainda não foi deduzida e os Juízos não proferiram qualquer ato de cunho decisório, é fácil perceber que o incidente suscitado versa sobre
conflito de atribuições entre órgãos acusatórios
, questão que deve ser dirimida na
seara administrativa do Ministério Público
.

Nesse ponto, embora ambos os juízos tenham se declarado incompetentes para processar e julgar o feito, acolhendo as respectivas manifestações ministeriais, não se trata, de maneira alguma, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.

Isso porque não compete ao juízo definir, antes do oferecimento da denúncia, qual o tipo penal em que se enquadra a conduta criminosa atribuída ao réu, pois o Ministério Público é o titular da ação penal, e não pode ser obrigado pelo Poder Judiciário a formular denúncia que ofenda sua independência funcional.

Para RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“
determina-se a competência no momento em que a ação é proposta
. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia”
(Manual de Processo Penal, Ed. Jus Podivm, 4a edição, pág. 570 - destaquei).

Mais adiante, o renomado autor destaca:

“5. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na lição doutrinária, por conflito de atribuição entende-se a divergência estabelecida entre membros do Ministério Público acerca da responsabilidade ativa para a persecução penal, em razão da matéria ou das regras processuais que definem a distribuição das atribuições ministeriais, a partir do cometimento do fato supostamente definido como crime.

O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência; tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público sobre ato que caiba a um deles praticar, ter-se-á um conflito de atribuições” (ob. cit, págs. 1109/1110).

AFRÂNIO DA SILVA JARDIM e PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM discorrem sobre a questão:

“Vale a pena, nesse passo, transcrever as corretas palavras do professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro, em estudo dedicado ao tema:

‘O fundamental para identificar se o conflito é de atribuição ou competência não é a existência de determinadas autoridades no conflito, mas sim, partindo de uma ótica prospectiva, a natureza do ato a ser praticado.

O conflito de atribuições não tem a ver com os órgãos (autoridades) nem com a forma e momento da prática do ato mas antes com o conteúdo da atividade a ser realizada’.

Com poucas palavras, poderíamos dizer que, para identificação da natureza doo conflito, deve ser examinado o aspecto ontológico do ato e não o aspecto subjetivo ou orgânico, o qual está voltado para a autoridade que o pratica. Em trabalho recente, o citado professor Paulo Cesar Pinheiro Carneiro novamente esclarece que ‘o conflito de atribuições se identifica pelo conteúdo da atividade a ser desenvolvida e ocorrerá sempre que o ato a ser praticado tiver natureza não jurisdicional, pouco importando as autoridades em conflito, a forma ou o momento da sua prática.

Concluindo, pode-se afirmar que inexiste possibilidade de conflito de competência ou jurisdição na fase inquisitorial, pela própria natureza dos atos que aí são praticados. Ficam expressamente ressalvadas as hipóteses de jurisdição cautelar como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória (contracautela).

Certo, pois, o aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando decidiu:

‘Conflito de jurisdição. Hipótese de conflito de atribuições. Não se configura quando o desacerto sobre o juízo competente só existe no plano do Ministério Público e antes da denúncia.

Sem o pedido inicial não se instaura a jurisdição. Caso de simples conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça (Ac. unan. da 3a Câm. Crim., rel. Des. Vivalde Couto, 25.06.81. Conflito de Jurisdição no 592, reg. em 04.08.81m verbete no 1.597, publ. Ementário de Jurisprudência do TJERJ, ed. Liber Juris, ano 4o, 1983, p. 352).

[...]

Diante do sistema acusatório e em decorrência do salutar princípio ne procedat iudex ex officio, jamais se poderá admitir que o órgão julgador imponha à parte a propositura de sua ação penal, pois, como escreveu o professor Sergio Demoro, ‘a ele, Ministério Público, incumbe decidir onde e como deve apresentar sua demanda’.

Posta a demanda, delimitada a acusação através de uma imputação determinada, aí sim, caberá ao Juiz decidir sobre sua competência, pois agora a atividade a ser empreendida tem a natureza jurisdicional. Com absoluta precisão, salientou o grande Frederico Marques que ‘uma vez que não mais existe, entre nós, o Juiz inquisitivo, cumpre à acusação delimitar a área de incidência da jurisdição penal e também movimentá-la por meio da propositura da ação penal’.

Note-se, outrossim, que o art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.625/93, consagra expressamente a independência funcional dos membros do Ministério Público como princípio institucional, devendo ser respeitada até mesmo pelo Procurador-Geral. Ademais, o próprio art. 2o da Constituição da República, que consagra a independência e harmonia dos Poderes, vedaria frontalmente a possibilidade de obrigar o Executivo a que propusesse esta ação penal, desta ou daquela forma.

Por isso, parece-nos integralmente ajustado à nossa realidade constitucional o magistério do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos quando diz que ‘afrontaria o princípio da independência e harmonia dos poderes permitir que o Juiz interferisse na esfera de atribuição do Ministério Público, decidindo, antes de proposta a ação penal, que o inquérito policial deveria tramitar perante outro juízo. Tanto equivaleria a dizer que o Poder Judiciário estaria determinando qual deveria ser o Promotor a que cumpria oficiar no inquérito, como se o Ministério Público fosse subordinado hierarquicamente à magistratura’. ‘Assim como a magistratura é o Juiz primário de sua competência, o Promotor é o Juiz, também primário, de sua própria atribuição’”
(Direito Processual Penal – Estudos e Pareceres, Ed. JusPodivm, 14a edição, págs. 343/345).

Em verdade, o momento adequado, caso o magistrado entenda que a definição jurídica atribuída ao réu na ação penal não é correta, é na prolação da sentença, determinando a
emendatio libelli
ou a
mutatio libelli
, conforme for o caso.

Esse posicionamento há muito se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o indicar”
(HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007).

Igualmente, este entendimento encontra-se consolidado no âmbito dos Tribunais Estaduais, conforme se observa dos precedentes abaixo, das Cortes Capixaba, Paranaense e Mineira:

EMENTA: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - DIVERGÊNCIA SOBRE COMPETÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1) Não havendo processo, ou seja, se ainda não foi instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência, mas, sim, em conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, a ser dirimido pela Procuradoria-Geral da Justiça, aplicando-se por analogia o artigo 28, do CPP. 2) Conflito não conhecido.
(conflito-de-jurisdicao-cj-331554020118080024">TJ-ES - Conflito de Jurisdição CJ 00331554020118080024 - Data de publicação: 21/05/2013)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL EM FACE DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ASSIS CHATEAUBRIAND. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. DIVERGENCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. OPINIO DELICTI PENDENTE DE FORMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL NA FASE PRÉ-JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE ATENDIMENTO À PROVIDÊNCIAS ABRANGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES EVIDENCIADO QUE DEVE SER SANADO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 19, INCISO XIX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 85/1999. PRECEDENTES DESTA CORTE.RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há clara divergência entre os membros do Ministério Público quanto à capitulação jurídica da conduta praticada nos limites territoriais da Comarca de Cascavel, pendendo, assim, de formação a opinio delicti, motivo pelo qual sequer foi ofertada a denúncia. 2. Compete ao Procurador-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. 3. A atuação jurisdicional na fase de investigação preliminar deve pautar-se, exclusivamente, pela necessidade de tutela das liberdades públicas e pelo atendimento de providências abrangidas pela cláusula constitucional da reserva de jurisdição, que impliquem no ingresso na esfera de direitos fundamentais.4. Recurso não conhecido.
(TJPR - 4a C. Criminal em Composição Integral - CC - 1556471-9 - Cascavel - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 04.08.2016).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – IMPASSE TRAVADO ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUANTES EM JUÍZOS DE COMPETÊNCIA DISTINTA – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – COMPETÊNCIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo impasse entre Promotores de Justiça acerca do juízo competente para processamento e julgamento do feito, antes do oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuições, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do disposto no artigo 10, X, da Lei 8.625/93 e art. 18, XXII, da Lei Complementar 34/94.
(TJMG CJ 100001601561470000 – publicado em 15/07/2016).

Ainda, esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL E O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Inteligência do Enunciado no. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 0019142-22.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NOS JUÍZOS DA 12a VARA CRIMINAL E 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DIVERGÊNCIA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS FATOS E TIPIFICAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já foi oferecida a ação penal, e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado no 51.
(N.U 0039705-61.2019.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MAUS-TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PROVENTOS. VÍTIMA IDOSA (ARTS. 99 E 102 DA LEI No. 10.741/2003). EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL, AMBOS DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORAS DE JUSTIÇA ACERCA DO CONTEXTO ENVOLVENDO OS DELITOS. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2. Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93.
(N.U 0023591-86.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
OPINIO DELICTI
- DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA SOBRE O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO - HIPÓTESE DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS À PGJ.
Ocorrerá conflito de atribuições quando membros do Ministério Público oficiantes perante juízos distintos não se consideram competentes para oferecer a denúncia, o que deverá ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal no. 8.625/93
. Hipótese em que os magistrados de primeiro grau se limitaram a remeter os autos um ao outro, a requerimento dos representantes do Ministério Público
(CJ 45316/2017, Des. Paulo da Cunha, DJe 7.6.2017).

No mesmo sentido, eis o teor do
Enunciado no. 51 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
”.

Assim, considerando que existe divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso (se no âmbito do Tribunal do Júri ou não) configura mero
conflito de atribuições
, é evidente que a controvérsia posta
nestes
autos deve ser solucionada
interna corporis
, sem prejuízo de futuro controle pelo Poder Judiciário, por ocasião da admissibilidade da denúncia.

Inclusive reconhecido pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior ao lançar o seu parecer:

“No caso em análise, exsurge dos autos que ambos os Promotores de Justiça repeliram o caderno investigativo em apreço, caracterizando, portanto, o conflito negativo de atribuições.

...

3. Decisão

Diante do exposto, conheço do presente conflito negativo de atribuições e dirimo-o, declarando caber à 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT atuar nos autos deste Inquérito Policial SIMP no. 002649-001/2021 (autos de origem no. 0006985-51.2015.8.11.0042 e SIMP no. 001822-007/2015).

Devolva-se os autos ao DAEXP para que proceda às certificações previstas no art. 2o, § 6o, do Ato Administrativo no. 739/2018-PGJ e adote as demais providências estabelecidas no referido Ato.

Comunique-se os Promotores de Justiça conflitantes acerca da presente decisão.”

Com essas razões e em
consonância
do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital
, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, X, da Lei no. 8.625/93, que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021